Tribunal: STF
Processo: ARE 1102130
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de divergência manejados por Guilherme Hellender de Quadros contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, pelo qual negado provimento a agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
    Sustenta que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Primeira Turma no julgamento do AI 379.392-QO-ED-EDv-AgR-ED, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, cuja ementa transcrevo:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - EFICÁCIA MODIFICATIVA - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PROCESSAMENTO. Verificada omissão, impõe-se afastá-la com as consequências jurídicas próprias.”
    Afirma que: 
    “a) Ambos os acórdãos apreciaram embargos de declaração, nos quais se sustentou a existência de omissão no julgado; 
    b) No acórdão paradigma, a questão da admissibilidade dos embargos de divergência foi expressa e exaustivamente debatida; 
1.      Contudo, enquanto o acórdão paradigma foi bastante claro ao demonstrar a imprescindibilidade da análise de questão apontada como omissa em embargos de declaração, o acórdão embargado profere decisão genérica.”
    Aponta divergência, ainda, com o entendimento firmado pela Primeira Turma no julgamento do RE 431.121, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, assim ementado:
    “I. Intimação: omissão, nas intimações para julgamento de ação rescisória, dos nomes dos patronos domiciliados na sede do Tribunal a quo, para os quais os poderes foram substabelecidos por advogados residentes em outro Estado: invalidade do julgamento. II. Contraditório e ampla defesa: art. 5º, LV, da Constituição: conteúdo mínimo. A garantia constitucional da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) tem, por si só, um conteúdo mínimo, que a inteligência da lei não pode desconhecer: nele se inclui o da intimação válida para os atos relevantes do processo.”
    Alega que:
    “a) Em ambos os casos confrontados, apontou-se no recurso extraordinário a violação ao princípio da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV); 
    b) Em ambos os casos, apontou-se a ausência de intimação da defesa da prática de atos processuais; 
    c) Enquanto o acórdão paradigma reconheceu a existência de conteúdo mínimo do princípio da ampla defesa, a autorizar o manejo do recurso extraordinário, o acórdão embargado entendeu que a ampla defesa será sempre dependente da legislação infraconstitucional, não autorizando, em hipótese alguma, a interposição do apelo extremo; 
    d) Enquanto o acórdão paradigma asseverou que a intimação válida para a prática de atos processuais se insere no conteúdo mínimo da ampla defesa, o acórdão embargado, diferentemente, entendeu que a questão não atingiria diretamente aludido princípio constitucional.”
    O acórdão ora embargado está assim ementado:
    ”DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
    Opostos embargos de declaração aparelhados na existência do vício da omissão, foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (arts. 546, II, do CPC/1973 e do art. 330 do RISTF).
    In casu, todavia, o acórdão embargado reflete posicionamento de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não apresenta repercussão geral a alegação de violação dos princípios da proteção ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa, na hipótese em que o julgamento da causa dependa de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Nesse sentido: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 01.8.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 1. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido se ajusta às diretrizes desse precedente. 2. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1058707 ED, Relator(a):  Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Ausência de apresentação de contrarrazões à apelação. Parecer emitido por membro que oficia em Tribunais. Nulidade não verificada. Prejuízo não demonstrado. 4. Suposta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1215279 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14.10.2019). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1219286 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS. INTERROGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CORRÉUS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RÉU COM MAIS DE SETENTA ANOS POR OCASIÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS EM RELAÇÃO A DOIS CORRÉUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1107114 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 09.10.2018). 
    Firmada a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, a teor do art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).
    De mais a mais, firmada a jurisprudência de ambas as Turmas e do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), evidencia-se a superação da tese assentada nos arestos cotejados.
    Noutro giro, os paradigma trazidos à colação, sequer versam sobre hipótese análoga, bem como nada enunciam sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, a alegada nulidade do ato processual ante a ausência de intimação dos patronos do embargante para acompanhar diligência policial requisitada pelo representante do Ministério Público.
    Na hipótese, o RE 431.121, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, diz com a nulidade do julgamento do mérito da ação rescisória diante da ausência de intimação dos patronos domiciliados na sede do Tribunal a quo, para os quais os poderes foram substabelecidos por advogados residentes em outro Estado.
    O AI 379.392-QO-ED-EDv-AgR-ED, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, por seu turno, não apresenta tese contrária ao entendimento adotado no acórdão embargado. No paradigma, o Plenário acolheu os embargos de declaração por verificar a existência de omissão, ao passo que no presente caso, ante a verificação da inocorrência de qualquer omissão, ao feitio legal, a Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora embargante, razão pela qual não se vislumbra divergência apta a viabilizar o conhecimento dos embargos.
    Com efeito, a divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não foi feito. Colho precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. 2. O acórdão do tribunal de origem não solucionou a controvérsia com base no alcance da expressão folha de salários: apenas decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, sob o fundamento de que tal rubrica teria natureza salarial. 3. A questão discutida no RE 593.068-RG refere-se exclusivamente ao regime próprio dos servidores públicos, não se fundamentando de forma alguma na natureza jurídica das parcelas, mas, tão só, na necessária correlação entre a base de cálculo da contribuição e o valor do benefício a ser auferido oportunamente. 4. A embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos dos recursos paradigmas apontados como divergentes, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 964626 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTS. 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL. IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1088930 AgR-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 898896 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2017).
    “Agravo regimental em embargos de divergência. Recurso a que se negou seguimento, por ausência de seus pressupostos de admissibilidade. 1. Paradigmas apontados para amparar pretendida dissensão que não guardam similitude fática com decisão embargada. 2. Recurso considerado deserto, com fundamento em norma que estava em vigor já há vários anos e que implicou em revogação do art. 335, § 3º, do Regimento Interno desta Corte, que dispunha de maneira diversa. 3. Posicionamento atacado, ademais, que reflete a pacífica jurisprudência da Corte a respeito do tema. 4. Agravo regimental não provido” (RE 421101 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.6.2011).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS TRATAM DE TEMAS DIVERSOS. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. II - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento” (AI 701749 AgR-EDv-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2010).
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora